Tribunal: TJDFT
Processo: 0708201-41.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708201-41.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ SERGIO FERNANDES TAVARES EMBARGADO: SAVIO SAULO TARSO ROCHA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ SERGIO FERNANDES (ID 15548684) em face da certidão de ID 9824785 que certifica que o processo transitou em julgado e informa a providência de baixa das partes e o arquivamento definitivo do recurso. Em suas razões recursais, o embargante alega omissão e contradição, sob o fundamento de que se trata de certidão de trânsito em julgado com sentença ainda sem resolução de mérito, visto que, o Recurso Especial n. 1.825.564/DF reconheceu a possibilidade da penhora de até 30% (trinta por cento) da remuneração do recorrido. Afirma, colacionando o art. 1.022 do CPC, que os embargos opostos adequam-se aos preceitos legais e jurisprudenciais. Reforça a viabilidade de interposição de embargos de declaração em face de qualquer espécie de decisão judicial. Ressalta que consta nos dispositivos do Código de Processo Civil: i) nulidade da intimação que não contiver o nome do advogado e seu número de inscrição na OAB (art. 272, § 2o); ii) vedação a abreviaturas no nome do advogado, cuja grafia deve ser a mesma da procuração ou de seu registro na OAB (art. 272, § 4o); iii) obrigação a que as intimações sejam dirigidas especificamente ao advogado indicado, se houver pedido expresso para que as comunicações sejam feitas em seu nome, sob pena de nulidade (art. 272, § 5o). Dessa forma, requer o acolhimento do presente embargo, a fim de que esclareça quanto ao “julgamento da causa, à luz do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça”. O embargado foi intimado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração (ID 15550959), no entanto, decorreu o prazo legal sem que ele houvesse se manifestado (ID 15978500). É o relatório. Decido: O recurso não merece ser conhecido. Com efeito, o art. 1.022, do CPC/2015, ao disciplinar sobre as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração assim dispõe, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .” Como se vê, somente são cabíveis embargos de declaração contra decisões judiciais. No presente caso, o embargante alega, por meio dos presentes aclaratórios, omissão e contradição em certidão de ID 9824785, transcrita pela Diretora de Secretaria da 5a Turma Cível, e que traz o seguinte teor: “Certifico e dou fé que o processo em epígrafe transitou em julgado em 13/03/2020. Nesta data, providenciei a baixa das partes e o arquivamento definitivo do recurso.” Ou seja, não se trata de decisão judicial, mas sim mero ato ordinatório e sem qualquer cunho decisório, não sendo cabível, portanto, a oposição de embargos de declaração em seu desfavor. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO. ATO DA SERVENTIA DO JUIZO. AUSENCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS. REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Se parte não concorda com o que consta das certidões da Secretaria, incumbe-lhe instar o julgador a que se manifeste sobre a matéria para que se lhe abram as vias recursais. Simples ato exarado pela Serventia do Juízo, meramente ordinatório e sem cunho decisório, não enseja embargos de declaração, agravo de instrumento ou qualquer outro tipo de recurso. 2. Se a Secretaria da Vara atesta o decurso do prazo para o oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, o Executado, que não se conforma com o teor da certidão, deve peticionar ao Juizo, expondo as suas razões. Embargos de Declaração contra ato que sequer configura pronunciamento judicial mostram-se inteiramente incabiveis. Acertada a Decisão que não conhece dos Declaratórios e dá prosseguimento à execução. 3. Agravo de Instrumento improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1076137, 07098949420178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 6/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) Dessa forma, não há que se falar em admissão do presente recurso, visto tratar-se de embargos de declaração contra ato sem cunho decisório, sendo imperioso o não conhecimento dos presentes aclaratórios. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por ser inadmissível à espécie. No entanto, por oportuno, chamo o feito a ordem para declarar nula a certidão de ID 9824785, que certificou o trânsito em julgado do AGI 0708201-41.2018.8.07.0000, tendo em vista que a decisão proferida no RESP 1.825.564/DF reconheceu a possibilidade da penhora de até 30% (trinta por cento) da remuneração do recorrido, determinando que o prosseguimento do julgamento da causa no TJDFT, à luz do entendimento adotado pelo STJ. Com isso, medida adequada será o novo julgamento dos embargos de declaração (ID 5927066) anteriormente opostos pelo ora recorrente, com base nessa citada decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Comunique-se ao Juízo originário. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para rejulgamento dos embargos de declaração de ID 5927066. Brasília, 19 de maio de 2020 00:59:42. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador